Tribunal: TJDFT
Processo: 0730884-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730884-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA EMBARGADO: VALERIA MIRANDA DE MAGALHAES, WALTER BOMFIM DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Credfaz Ltda. contra a decisão (id 29817141) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, em virtude da sua intempestividade. A embargante afirma (id 29888437) que os autos originários tratam de execução de título extrajudicial e as partes firmaram acordo extrajudicial. Diz que, após juntar aos autos o termo de acordo, sobreveio decisão judicial determinando a suspensão do processo por seis (6) meses. Sustenta que, após a referida decisão judicial, peticionou nos autos informando que solicitou a suspensão do processo por vinte (20) meses e não seis (6), pois a decisão não havia indeferido o pedido da parte, apenas constado que havia sido aceito o pedido de suspensão do processo por seis (6) meses. Acrescenta que posteriormente sobreveio a decisão agravada indeferindo a suspensão do processo por vinte (20) meses. Concluiu que não está recorrendo da primeira decisão, mas da segunda, que indeferiu a suspensão do processo com base no art. 922 do Código de Processo Civil. Pede que seja sanada a contradição apontada, pois não houve pedido de reconsideração e o recurso foi interposto dentro do prazo. Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para que o recurso de agravo de instrumento seja considerado tempestivo. Os embargados não apresentam contrarrazões (id 30270552). É o relatório, decido. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem como para corrigir erro material. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Verifica-se que eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A embargante sustenta a ocorrência de contradições na decisão embargada. A contradição pode dar-se entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. A embargante apena repisa os argumentos anteriormente expostos. A decisão embargada não foi omissa na análise da questão levantada. Confira trecho da decisão: Os executados, em 24.8.2021, apresentaram petição informando a celebração de acordo e requerendo a suspensão do feito por trinta (30) meses (id 101214757). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão a respeito do pedido de suspensão do processo, e acolheu parcialmente o pedido, deferindo a suspensão por seis (6) meses. (...). Os executados apresentaram pedido de reconsideração (id 103062720). Afirmaram que pediram a suspensão por vinte (20) meses e não por seis (6) meses. Pediram retificação da data da suspensão. O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada. Fundamentou que o processo já foi suspenso e explicou o porquê da manutenção da suspensão por seis (6) meses (id 29817141). A decisão agravada foi clara em fixar que a primeira decisão (id 101292705) levou, sim, em consideração o acordo formulado pelas partes e o pedido de suspensão do processo. O pedido foi analisado e deferido em parte. Concluiu que, dessa forma, o prazo para a interposição do recurso se iniciou a partir da primeira decisão prolatada e não daquela que indeferiu o pedido de reconsideração. Não vislumbro a ocorrência de qualquer contradição acerca da questão tratada nos presentes autos. As razões recursais do embargante possuem nítido caráter de reexame da matéria. A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não havendo contradições a serem sanadas, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 2 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator